Tribunal: TJES
Processo: 5001393-05.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001393-05.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER
RECORRIDO: DOUGLAS SANTANNA DO AMARAL
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001393-05.2021.8.08.0012
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER
RECORRIDO: DOUGLAS SANTANNA DO AMARAL
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL
RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SEGURADORA LIDER em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral ao condenar a recorrente a pagar a quantia de R$ 3.375,00, a título de indenização securitária, com correção monetária a partir da data do evento danoso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação.
Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. sentença ao afirmar que houve legitimidade da negativa da seguradora, que houve comprovação de inadimplência do recorrido quanto ao recolhimento do seguro DPVAT, sendo inaplicável a súmula 257. Além disso, a recorrente sustenta a incompetência dos juizados especiais para processar e julgar a presente demanda, assim como que a correção monetária deve incidir da data do evento danoso.
Verifica-se que no ID 1777229 foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado.
Passo a análise do mérito.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Inicilamente, no que tange a alegação de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.
Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.
Pois bem.
No caso em tela, o recorrido alega que a seguradora demandada não efetuou o pagamento da indenização a que tinha direito, face ao acidente de trânsito descrito nos autos, sob o argumento de que seu pedido de indenização havia sido negado em razão por não pagamento do prêmio do Seguro DPVAT.
O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.
A Lei nº 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007, estabelece em seu art. 5º que:

O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Como se vê, a responsabilidade no caso em tela é objetiva, independentemente de culpa, bastando à comprovação do ato lesivo, ou seja, do acidente de trânsito e o seu nexo com o dano sofrido.
Da análise detida dos autos, vejo que o recorrido preencheu e comprovou todos os requisitos exigidos em lei, para que tenha direito a receber indenização concernente ao Seguro DPVAT, basta verificar o BO e o Laudo Médico.
A negativa de pagamento do valor do seguro por inadimplência do segurado é tese de defesa há muito superada pela jurisprudência, diante da edição da Súmula nº 257 do STJ que instituiu:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

De mais a mais, releva ressaltar que, como já consolidado na Jurisprudência, por ser o DPVAT um seguro social, perfaz-se descabida a negativa de cobertura ante o atraso no pagamento do prêmio.
Desta forma, coaduno com o juízo de piso no sentido de que inexiste dúvida de que a parte recorrida faz jus à indenização, já que preencheu e comprovou todos os requisitos exigidos em lei.
Por fim, quanto a incidência de correção monetária, entendo que assiste razão à recorrente, de modo que, nos termos da súmula 580 do STJ, deve ser aplicada a correção desde a data do evento danoso.
Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, tão somente para que a correção monetária incida desde a data do evento danoso. Mantenho todos os demais termos da r. sentença atacada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.
É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.